Tribunal: TJMT
Processo: 0008240-64.2015.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008240-64.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.579.990/0002-45 (APELADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PENHORADO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL – ATO TRANSLATIVO DO AUTOMÓVEL QUE SUCEDE À INSCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.141.990/PR, a alienação de bem em momento posterior à inscrição do débito em dívida ativa, na vidência da Lei Complementar n° 118/2005, caracteriza presunção absoluta de fraude, sendo irrelevante a apuração de boa-fé do terceiro adquirente.

R E L A T Ó R I O

Apelante: ESTADO DE MATO GROSSO

Apelado:
TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos n° 0008240-64.2015.811.0003, que julgou procedente o pedido formulado nos embargos de terceiro apresentados pela TRR
RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA, para desconstituir a penhora que recaiu sobre o veículo FIAT/STRADA FIRE FLEX, placa KAM 6626, ANO/MODELO 2006, levada a efeito na Execução Fiscal n° 1811-43.1999.811.0003.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que houve fraude à execução fiscal, em relação ao bem em discussão, uma vez que a venda se operou após a citação do executado.

Argumenta que eventual alienação de bens de pessoa em débito com a Fazenda Pública, em fase de execução, presume-se fraudulenta e, por conseguinte, inoperante perante o credor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões o apelado pugnou pelo desprovimento do apelo (ID. 110657462 – pág. 07/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 112473972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos n° 0008240-64.2015.811.0003, que julgou procedente o pedido formulado nos embargos de terceiro apresentados pela TRR
RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA, para desconstituir a penhora que recaiu sobre o veículo FIAT/STRADA FIRE FLEX, placa KAM 6626, ANO/MODELO 2006, levada a efeito na Execução Fiscal n° 1811-43.1999.811.0003.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal n° 1811-43.1999.811.0003, em desfavor de TRR
RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA, visando o recebimento de crédito tributário.

Colhe-se, ainda, que após a citação do executado, diante do inadimplemento do débito, foram realizadas tentativas expropriatórias, culminando com a penhora, via REJANUD, em 23/05/2013, do veículo
FIAT/STRADA FIRE FLEX, placa KAM 6626, ANO/MODELO 2006 (ID. 110657455 – pág. 07).

A empresa Apelada, em defesa, opôs Embargos de Terceiro, alegando, em breve síntese, que adquiriu o veículo de boa-fé, em momento anterior à penhora, quando inexistia qualquer restrição de registro indicando impedimento ou impossibilidade de venda e transferência do mesmo.

O Juízo
a quo
, julgou procedentes os Embargos de Terceiro, sob o fundamento de que a alienação ocorreu em momento anterior à penhora, presumindo a boa-fé do adquirente (ID. 110657455 – pág. 39/43).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de Apelação, sustentando fraude à execução, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados nos Embargos de Terceiro.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.141.990/PR, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema n. 290), há muito consolidou o entendimento de que “
se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude
”.

Segundo as anotações do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC lançadas no respectivo julgado, “
a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo por quantia inscrita em dívida ativa pelo sujeito passivo, sem reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta de fraude à execução, mesmo diante da boa-fé do terceiro adquirente e ainda que não haja registro de penhora do bem alienado
”.

Ainda, no Recurso Especial, restou expressamente consignado que, em se tratando de execução fiscal, não é aplicável a Súmula 375 do STJ, a qual dispõe,
in verbis
, que “
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”.

Por oportuno, reproduz-se a ementa do precedente mencionado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE. 1.
A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.o 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais
. (...) 3. A Lei Complementar n.o 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185, do CTN, que passou a ostentar o seguinte teor: "Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita." 4. Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

5.
A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas
. 6.
É que, consoante a doutrina do tema, a fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o concilium fraudis
. (FUX, Luiz. O novo processo de execução: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 95-96 / DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 278-282 / MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 210-211 / AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 472-473 / BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 604). (...) 8. A inaplicação do art. 185 do CTN implica violação da Cláusula de Reserva de Plenário e enseja reclamação por infringência da Súmula Vinculante n.o 10, verbis: "Viola a cláusula de reserva de plenário (cf, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte." 9. Conclusivamente: (
a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil);
(b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução;
se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.o 10, do STF
. 10. In casu, o negócio jurídico em tela aperfeiçoou-se em 27.10.2005, data posterior à entrada em vigor da LC 118/2005, sendo certo que a inscrição em dívida ativa deu-se anteriormente à revenda do veículo ao recorrido, porquanto, consoante dessume-se dos autos, a citação foi efetuada em data anterior à alienação, restando inequívoca a prova dos autos quanto à ocorrência de fraude à execução fiscal. 11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008. (REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010) (Destaquei).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado de maneira contundente a mesma compreensão acerca da matéria, no sentido de que a presunção de fraude é absoluta nas hipóteses de alienação de bem em momento posterior à inscrição da dívida ativa. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. FRAUDE. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de embargos de terceiro objetivando livrar da penhora o veículo objeto de restrição à transferência determinada nos autos de Execução Fiscal movida pela Fazenda Nacional contra a Shanghai Veículos Ltda. e outro. Na sentença, julgou-se procedente o pedido para cancelar o impedimento judicial (restrição à transferência) que recai sobre o veículo. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para reconhecer a ocorrência de fraude à execução fiscal e, como consequência, julgar improcedente o pedido formulado nos embargos de terceiros. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a matéria encimada à apreciação desta Corte Superior é eminentemente jurídica, qual seja, definir se a alienação de bem inscrito em dívida ativa caracteriza, de forma inequívoca, fraude à execução fiscal. Assim, fica evidente a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto. III -
O Superior Tribunal de Justiça, após julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.141.990/PR (Tema n. 290/STJ), firmou entendimento de que a alienação de bem em momento posterior à inscrição do débito em dívida ativa, na vigência da Lei Complementar n. 118/2005, caracteriza presunção absoluta de fraude (iure et de iure), sendo irrelevante a apuração da boa-fé do terceiro adquirente.
Nesse sentido: (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.696.705/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/2/2020, DJe 11/2/2020 e EDcl no AgRg no AREsp n. 639.842/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 25/5/2020). IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1882240/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021). (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. PENHORA EM EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO DA DEVEDORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA. MATÉRIA PACÍFICA.
1. Conforme tese definida pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1.141.990/PR, repetitivo, a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta de fraude à execução.
2. No caso dos autos, o recurso do Estado do Paraná foi provido para julgar improcedente os embargos de terceiros, tendo em vista situação caracterizadora de fraude à execução e porque é irrelevante eventual boa-fé da parte compradora do bem imóvel. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1895302/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021). (Destaquei)

Igualmente, tal entendimento vem sendo observado nesta Egrégia Câmara, conforme pode ser observado nos seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL – ALIENAÇÃO ANTERIOR À ALTERAÇÃO DO ART. 185 DO CTN REALIZADA PELA LC 118/2005 – VÍCIO CONFIGURADO – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE NULIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO APENAS DA CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR – TESE FIRMADA NO TEMA 290 DO STJ – AVERBAÇÃO DA PENHORA EM DATA ULTERIOR À COMPRA DO BEM IMÓVEL – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375 DO STJ – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS MAJORADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
No julgamento do REsp 1.141.990/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), o STJ além de declarar a inaplicabilidade da Súmula 375, firmou entendimento de que: “b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude"; (REsp No 1876311/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DECISÃO MONOCRÁTICA – DJe de 31/08/2020). Segundo o Tema no 290, há presunção absoluta de fraude à execução quando a alienação de bens é efetivada após a devida citação do devedor - art. 185 do CTN (redação anterior a 2005), sendo desnecessária, portanto, a discussão acerca da boa-fé ou não do adquirente. Assim, não se aplica ao caso o enunciado da Súmula no 375 do STJ. Da mesma forma, em respeito ao princípio da especialidade, não há como aproveitar o disposto no art. 792, II, do CPC.
Como a alienação do bem imóvel se deu quase 02 (dois) anos após a citação válida do devedor, é de se reconhecer a fraude à execução em detrimento da Fazenda Pública Estadual. Sentença Reformada. Recurso Provido. (ApCiv 0005660-15.2016.8.11.0007, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Dr. Marcio Aparecido Guedes, Julgado em 15.10.2020). (Destaquei)

APELAÇÃO — EMBARGOS DE TERCEIRO — ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PENHORADO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL — BOA-FÉ DO ADQUIRENTE — IRRELEVÂNCIA — ATO TRANSLATIVO DO AUTOMÓVEL QUE SUCEDE À INSCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA — FRAUDE À EXECUÇÃO PRESUMIDA — ARTIGO 185 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — OBSERVÂNCIA.
Presume-se a fraude à execução fiscal quando o ato translativo do veículo automotor alienado sucede a inscrição do crédito tributário, nos termos do artigo 185 do Código Tributário Nacional
. Recurso não provido. (ApCiv 0003685-93.2018.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Luiz Carlos da Costa, Julgado em 22.06.2021) (Destaquei).

Desse modo, considerando que, no caso dos autos, a venda do veículo ocorreu anos após a inscrição do débito em dívida ativa, o ajuizamento da execução fiscal e, inclusive, a citação pessoal da parte executada (ID. 110657455), resta caracterizada a presunção absoluta de fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN, sendo irrelevante o fato de que o lançamento da restrição sobre o veículo somente tenha se aperfeiçoado após a alienação pela executada.

Assim, conclui-se que a boa-fé do terceiro, ora apelado, revela-se irrelevante em razão da tese firmada no Tema 290 do STJ, a preconizar a inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ às execuções fiscais, a presunção absoluta de fraude à execução na hipótese e a aplicação do art. 185 do CTN em detrimento de outros dispositivos legais em razão do princípio da especialidade, de sorte que se impõe a reforma da sentença ora combatida.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação, para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, por conseguinte, determinar o reestabelecimento da restrição efetuada nos autos da
Execução Fiscal n° 1811-43.1999.811.0003, sobre o veículo FIAT/STRADA FIRE FLEX, placa KAM 6626, ANO/MODELO 2006.

Por oportuno, dado o provimento do recurso, inverso o ônus da sucumbência, impondo ao apelado a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados, pelo juízo
a quo
, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022